Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÕES DE ALIMENTOS (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) POR AMBOS OS RITOS, O DA PRISÃO E O DA PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE FGTS NOS AUTOS DO PROCESSO QUE TRAMITA PELO RITO DA PENHORA. UTILIZAÇÃO DESSE MONTANTE PARA ABATER O DÉBITO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR.
1. Nos termos do art. 352, do CC, “a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos”.
2. O agravado sofreu bloqueio de valores constantes de sua conta de FGTS, nos autos do processo em que a execução dos alimentos tramita pelo rito da penhora. Tendo em vista que o recorrido ainda não foi encontrado para ser intimado, nos autos de origem, para se manifestar sobre a referida constrição, não há óbice a que o magistrado realize a opção que a ele cumpriria realizar caso fosse regularmente intimado, com base no art. 352, do CC. Ademais, tal solução prestigia o princípio da menor onerosidade para o devedor, sem sacrificar o direito da credora, que continuará a receber parcela do crédito a que tem direito.
3. A liberdade é a regra no sistema processual brasileiro e a prisão, a exceção, devendo ser prestigiado, entre os sentidos do texto legal que se mostram possíveis, aquele que privilegia a liberdade.
4. Agravo de instrumento não provido.